Tribunal: TJBA
Processo: 8066458-42.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066458-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES DE SOUSA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ART. 121, §2º, II E §4º C/C ART. 14. II, DO CÓDIGO PENAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL – APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A RAZOABILIDADE DO DECISUM – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

I
– Defensoria
Pública do Estado da Bahia
postula a concessão d
a
liberdade
do Paciente que se encontra internado no Hospital de Custódia e Tratamento há mais de 09 (nove) meses.

II
–

Pedido de desinstitucionalização do Paciente com amparo nas novas diretrizes
instituídas pela
Resolução nº487
, do
Conselho Nacional de Justiça
.

III
– Decisão amparada em Laudo Médico informando que o Acusado “
é

portador de Transtorno de Personalidade e que não possui condições de viver em sociedade, eis que não respeita as normas sociais nem a autoridade das pessoas, apresentando um risco contínuo para a sociedade. Além disso, no relatório em epígrafe consta a informação de que a genitora do denunciado fez referência no CAPS de Botuporã quanto a prática, por este, de uma tentativa de homicídio para com o padrasto e de assassinato de um primo, o que teria ensejado a sua prisão por 8 anos e 8 meses, bem como internação em manicômio judiciário. Também foram anexados às fls. 66/81 diversas ocorrências policiais envolvendo o acusado enquanto ainda residia no estado de São Paulo, bem como às fls. 82/88 constam várias ocorrências policiais praticadas pelo réu no Município de Botuporã em novembro de 2022.”

IV
-
Analisando o conteúdo das diretrizes apresentadas
na Resolução 487 do CNJ,
e pelas razões utilizadas pelo Magistrado de Primeiro Grau,
sob o prisma da
necessidade
e
adequação
,
especialmente pela possibilidade de tratamento especializado dentro da unidade hospitalar, aliado ao histórico
de
ausência de acompanhamento ambulatorial por parte do Paciente
e de sua própria recusa em se tratar
,
entendo que a Decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo a quo salientou o elevado grau de reprova
bilidade
da ação do Paciente, além da necessidade de resguardo da ordem pública
e, sobretudo, d
a própria vida do Paciente, pois, conforme indicado pelo Juiz, consta assinalado no Laudo Pericial que “o investigado já cogitou suicídio”.

V
– Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação ordem.

V
I
-
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de n
º
8066458
-
42
.2023.8.05.0000
, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Tanque Novo
/BA,
sendo impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

e, Paciente
,

FABIANO RODRIGUES SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.